Tribunal: TJES
Processo: 5018807-13.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Abuso de Incapazes
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018807-13.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEVID CRISTIAN CANDIDO MENDES

COATOR: Juizo da 4ª vara criminal

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR ESTELIONATO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. FUGA DO DISTRITO DA CULPA COMO ELEMENTO DISTINTIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0002445-80.2024.8.08.0024, em que responde pelos crimes dos arts. 171, caput, c/c 14, II, e 288, todos do Código Penal. A impetração pleiteia o trancamento da ação penal, a concessão de liberdade provisória e a extensão do benefício concedido ao corréu Matteus pelo STJ.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extensão ao paciente do benefício concedido ao corréu pelo STJ; e (ii) estabelecer se há ilegalidade na decretação e manutenção da prisão preventiva apta a ensejar concessão da ordem, inclusive para fins de trancamento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distinção fática entre paciente e corréu impede a extensão automática do benefício, pois o paciente empreende fuga ativa, evade-se após perseguição policial e desloca-se para São Paulo/SP, circunstância inexistente em relação ao corréu.

4. A fuga e o abandono de motocicleta com placa falsa e chassi raspado constituem elementos concretos que justificam a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

5. A primariedade e demais condições subjetivas favoráveis do paciente não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos previstos nos arts. 312 e 313, I, do CPP.

6. A contemporaneidade da medida permanece caracterizada, pois a fuga do paciente do distrito da culpa reforça a necessidade de manutenção da custódia.

7. O trancamento da ação penal é inviável, porque há indícios suficientes de autoria e materialidade, inexistindo inépcia da denúncia, atipicidade da conduta ou causa extintiva da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A fuga do distrito da culpa constitui elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal.

2. O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é admissível em situações excepcionais, quando demonstrada de plano a atipicidade, a inépcia da denúncia, a falta de justa causa ou causa extintiva da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, caput; 313, I; 319; 316, parágrafo único. CP, arts. 171, caput; 14, II; 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 568.658/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, AgRg no HC 1.027.705/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.10.2025, DJEN 22.10.2025; STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no RHC 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023. TJES, HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, publ. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018807-13.2025.8.08.0000

PACIENTE:

DEVID CRISTIAN CANDIDO MENDES

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DEVID CRISTIAN CANDIDO MENDES

contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
nos autos nº 0002445-80.2024.8.08.0024.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
os fatos narrados na denúncia configuram meros atos preparatórios, não tendo havido o início da execução do delito de estelionato;
(ii)
o corréu foi beneficiado com a liberdade provisória em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, e o paciente se encontra na mesma situação subjetiva; e
(iii)
estão ausentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante de tais argumentos, requer a concessão da medida liminar para que seja expedido o alvará de soltura e, no mérito, o trancamento da ação penal e a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16862839.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 16909046, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, c/c art. 14, inc. II, e no art. 288, todos do Código Penal. A propósito, consta da denúncia (ID 55375451 do processo referência):

“Segundo Inquérito Policial, os Denunciados MATTEUS e DEIVID CRISTIAN associaram-se com uma mulher, ainda não identificada, para praticar crimes, assim utilizando um esquema denominado “golpe do presente” buscavam obter vantagem ilícita em prejuízo de pessoas residentes na região da Grande Vitória/ES.

Narram as peças informativas que no dia 06 de novembro de 2024, por volta das 10h00min, nas proximidades da Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, n.º: 2528, Bairro Bento Ferreira, os Denunciados, acima qualificados, de forma consciente e voluntária, em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, tentaram obter vantagem ilícita em prejuízo de Angelo Rafael Zardo (60 anos), não logrando êxito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois a vítima alegou não possuir cartão de crédito, conforme Boletim de Atendimento n. 56201525 e n.º 56202389.

Consta nos autos que para aplicar o “golpe do presente” os criminosos conseguiram os dados das vítimas de forma ilícita e, em seguida, uma mulher (não identificada) entra em contato com as vítimas, alegando que, em virtude do dia do aniversário, elas seriam contempladas com um “presente”, depois um motoboy se dirige ao endereço indicado para a entrega.

Então, utilizando uma mochila de entrega com dizeres “iFood”, um dos comparsas se apresenta como motoboys e solicita uma taxa de entrega, que deve ser paga exclusivamente em cartão.

Após receber o cartão, o motoboy alega problemas técnicos com a máquina de cartão, criando uma encenação para induzir as vítimas a erro.

Em seguida, ele contata outro membro da associação, que reforça a farsa, prometendo retornar com o presente.

No entanto, após a saída do motoboy, as vítimas descobrem que valores significativos haviam sido indevidamente debitados de seus cartões, dessa maneira essa associação criminosa, oriunda do Estado de São Paulo aplicava golpes para obter vantagem ilícita em prejuízo das vítimas residentes na região da Grande Vitória/ES.

Revelam as peças informativas que no dia do seu aniversário, a vítima Ângelo Rafael Zardo, recebeu uma ligação do número (11) 98105-8586 de uma mulher, informando que ele iria receber uma “encomenda” no endereço onde trabalha, sendo esclarecido pela mulher que esse presente seria devido a data comemorativa.

Diante disso, a vítima confirmou os dados, logo depois, o falso motoboy, posteriormente identificado como DEIVID CRISTIAN chegou no endereço retromencionado, utilizando um casaco de cor preta, calças jeans, capacete de cor preta e uma caixa com a marca “iFood” cor preta, que estava pendurada nas costas.

Consta que, o Denunciado DEIVID CRISTIAN apresentou-se como entregador e confirmou os dados do sr. Ângelo, depois solicitou uma taxa de entrega no valor de R$ 5,00 (cinco reais), com o pagamento exclusivamente via cartão de crédito ou débito. Depreende-se que a vítima entregou R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro, alegando que estava sem cartão em mãos, pois desconfiou da abordagem, porém o Denunciado DEIVID CRISTIAN recusou a forma de pagamento, justificando que só estava autorizado a receber em cartão.

Ato contínuo, Ângelo simulou estar fazendo uma ligação desse modo conseguiu realizar uma pequena filmagem, objetivando registar a ação criminosa. Logo depois, como a vítima não tinha o cartão, DEIVID CRISTIAN retirou-se do local, avisando que retornaria mais tarde.

Sendo assim, Ângelo anotou a placa HGC-1E51 da motocicleta que ele utilizava e acionou a Polícia, via CIODES, comunicando os fatos, então as informações foram repassadas ao Cerco Integrado e Inteligente para localizar o suspeito no veículo informado, além disso a vítima foi orientada a registrar a ocorrência.

Durante as investigações, apurou-se que a motocicleta monitorada pelos guardas municipais utilizada por DEIVID CRISTIAN estava sempre na companhia de outra motocicleta (placa DK12B70).

Extrai-se dos autos, que durante o monitoramento, agentes da guarda tentaram abordar o motoboy que estava conduzindo a moto marca SUZUKI de placa HGC-1E51, contudo ele se evadiu, deixando a própria motocicleta e uma máquina de cartão de crédito amarela da marca minizinha juntamente com uma embalagem de presente da marca “Boticário”, com produtos de higiene, utilizados para enganar as vítimas, conforme Boletim Unificado n.º: 56202389 e imagens de fl. 75 (ID 54533798). Em diligências apurou-se que o Denunciado DEIVID CRISTIAN atuava juntamente com outro indivíduo, assim, considerando a gravidade dos fatos, mesmo após a apreensão da primeira moto, os agentes continuaram monitorando a moto de placa DKI2B70, assim prosseguiram as diligências para localizar os Denunciados.

Consta que no dia seguinte (07/11/2024), Ângelo soube por meio de jornais, que outras vítimas na cidade relataram o mesmo “golpe do presente”, diante disso, dirigiu-se a Delegacia para apresentar a filmagem do rosto do “motoboy” e representar criminalmente.

No mesmo dia, agentes da Guarda Municipal de Vitória que realizavam patrulhamento nas proximidades da Av. Maruípe visualizaram a outra motocicleta (CG 125 FAN placa DKI2B70), a qual estava sem a seta traseira esquerda e com avarias de uso, além disso o condutor estava nervoso, pois tentou evadir-se para não ser abordado, constatou-se ainda que se tratava da motocicleta que estava sendo monitorada, conforme informado pela gerência de Inteligência e Integração;

Diante das fundadas suspeitas realizaram acompanhamento até a Av. Ferrari, onde o Denunciado MATTEUS, foi abordado, sendo apurado que trafegava com a CNH vencida, bem como trazia amarrada na moto uma sacola com 04 (quatro) máquinas de cartão, sendo três da marca minizinha e uma da marca moderninha, bem como um aparelho celular da marca Xiaomi modelo Redimi, IMEI 865153064591481, conforme Boletim Unificado n.º: 56211216/2024.

Ante todo o exposto, foi conduzido à Delegacia para serem adotadas todas as medidas cabíveis.

Enquanto isso, Policiais Civis da DEFA receberam informações sobre o lugar onde Denunciado MATTEUS estava hospedado, sendo informando que se tratava de um imóvel situado no Município de Vila Velha/ES, então após diligências conseguiram contatar o sr. José Geraldo Batista. proprietário do imóvel.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se a Rua Tiradentes, n.º 08, Bairro Jardim Colorado, Vila Velha/ES, onde o proprietário do imóvel franqueou a entrada no apartamento, além disso informou que alugou o imóvel no dia 05/11/2024 para DEIVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES, na ocasião também forneceu imagens do local, onde é possível visualizar os dois chegando no endereço, desse modo constatou-se a ligação entre os dois Denunciados MATTEUS e DEIVID, conforme Boletim Unificado n.º: 56215459/2024.

Consta nos autos que DEIVID CRISTIAN era responsável por abordar pessoalmente as vítimas, passando-se por entregador, além de cobrar as taxas de transporte objetivando que as vítimas utilizassem os cartões nas máquinas de pagamento, enquanto MATTEUS era responsável por acompanhar DEIVID, realizando a escolta, também era o responsável por avisar qualquer aproximação policial, além de guardar as máquinas de cartão de crédito, assim ambos atuavam em conjunto com uma terceira pessoa (mulher não identificada) que ligava para as vítimas escolhidas informando sobre o “presente”, desse modo, por meio ardil, buscavam obter vantagem ilícita econômica, através de pagamentos realizados via cartões de crédito e débito.

Deflui-se, ainda, que pós várias diligências não foram possíveis identificar a mulher responsável por ligar paras as vítimas.

Autoria e materialidade evidenciada diante dos elementos probatórios juntados aos autos, principalmente declaração prestada pela vítima e testemunhas, auto de apreensão de fl. 21 (ID 54575793), relatório de pesquisa de passagem de fls. 41/45 (ID 54575793), imagens das câmeras de videomonitoramento constantes no ID 54575793 e demais documentos juntados nos autos. (...)”

Ao receber a denúncia, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, com base nos artigos 312,
caput
, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, apontando elementos concretos extraídos dos autos, senão vejamos (ID 73587903 do processo referência):

"(...) 3. DA PRISÃO PREVENTIVA – DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES

O Ministério Público Estadual, ID 56700124, representou pela prisão preventiva do denunciado Devid Cristian Cândido Mendes, isso por que, segundo o Inquérito Policial, os denunciados MATTEUS e DEVID CRISTIAN associaram-se com uma mulher, ainda não identificada, para praticar crimes, utilizando um esquema denominado “golpe do presente” pelo qual buscavam obter vantagem ilícita em prejuízo de pessoas residentes na região da Grande Vitória/ES.

(...)

Nessa esteira, é de conhecimento que a prisão cautelar, ou seja, aquela anterior à sentença penal condenatória transitada em julgado, é medida de exceção, cabível apenas em casos extremos, especialmente quando outra medida menos radical não for eficaz diante da circunstância em concreto.

O art. 312 do Código de Processo Penal assevera que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, mas sempre que houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O art. 313, inciso I, do mesmo Códex, por sua vez, fazendo referência ao artigo anterior, estabelece que será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. É o caso dos autos.

Extrai-se dos autos, que o denunciado DEVID CRISTIAN apresentou-se como entregador e confirmou os dados do sr. Ângelo, depois solicitou uma taxa de entrega no valor de R$ 5,00 (cinco reais), com o pagamento exclusivamente via cartão de crédito ou débito.

Depreende-se que a vítima entregou R$ 10,00 (dez reais) em dinheiro, alegando que estava sem cartão em mãos, pois desconfiou da abordagem, porém o denunciado DEVID CRISTIAN recusou a forma de pagamento, justificando que só estava autorizado a receber em cartão.

Com a recusa da vítima em apresentar o seu cartão de crédito, o denunciado DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES se retirou do local, momento em que Angelo Rafael Zardo acionou o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (CIODES), via canal 190, e informou a placa da motocicleta utilizada por DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES, que havia acabado de tentar lhe aplicar um golpe, conforme consta no Boletim de Atendimento CIODES nº 56201525 (fl. 59 do ID 54533798).

Naquela mesma data, por volta das 14h, agentes da Guarda Municipal de Vitória foram informados pelo Cerco Inteligente sobre a localização da motocicleta, porém, após ser perseguido, DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES conseguiu se evadir, deixando em via pública a sua motocicleta de placa HGC1E51, 01 (uma) máquina de cartão de crédito e 01 (uma) embalagem de produtos da Boticário, sendo que os agentes verificaram que a placa HGC1E51 era falsa, pertencente a outro veículo, e que a numeração do chassi da motocicleta estava raspada, conforme se vê no Boletim Unificado nº 56202389 (fl. 65 do ID 54533798).

Iniciada a apuração dos fatos pela DEFA, os registros do Cerco Inteligente demonstraram que, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES, a bordo da motocicleta de placa HGC1F51, trafegava pelo município de Vitória/ES sempre em conjunto com MATTEUS DE SOUZA ALMEIDA, a bordo da motocicleta DKI2B70, conforme se vê no Relatório de Pesquisa de Passagem (fls. 79ss do ID 54533798).

Depreende-se que no dia 07 de novembro de 2024, MATTEUS DE SOUZA ALMEIDA foi preso na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória/ES, após empreender fuga de agentes da Guarda Municipal de Vitória que verificaram a ausência de seta traseira em sua motocicleta (de placa DKI2B70), sendo que o denunciado empreendeu fuga da guarnição e, também, estava com CNH vencida. Com ele, foram apreendidas 03 (três) máquinas de cartão ‘minizinha’, 01 (uma) máquina de cartão ‘moderninha’ e 01 (um) aparelho celular, conforme consta no Boletim Unificado nº 56211216 (fl. 13 do ID 54533798).

Os agentes responsáveis por sua prisão declararam, em sede policial (fls. 19 e 21 do ID 54533798), que, durante a abordagem, MATTEUS DE SOUZA ALMEIDA confessou, de imediato, que fazia parte de uma equipe especializada no ‘golpe do presente’, oriunda do município de São Paulo/SP; que fez a escolta de DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES durante a prática do crime contra Angelo Rafael Zardo; que veio para Vitória/ES apenas para praticar esses ‘golpes’; que estava hospedado em Vila Velha/ES com DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES; e que recebia 10% do faturamento diário dos crimes.

Por fim, extrai-se dos autos, que o denunciado Devid Cristian Cândido Mendes, após ser perseguido pela Guarda Municipal de Vitória, evadiu-se para o município de São Paulo/SP, onde reside e segundo o Ministério Público Estadual, é situada a organização criminosa especializada na prática de “golpes” narrados na denúncia.

No caso em análise, entendo que estão presentes os requisitos da custódia cautelar. Isto porque, também estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que verifica-se existência de provas e materialidade do delito, considerando o Bus de nº 56201525 e n.º 56202389, que serviu de base para instauração do Inquérito Policial.

Além disso, há indícios de autoria em relação ao investigado, considerando que a vítima Angelo Rafael Zardo, submetido ao procedimento de reconhecimento indireto de pessoa, reconheceu ID 54533798, fls. 43, o denunciado Devid Cristian Cândido Mendes, sem sombra de dúvidas, como o autor do crime.

Portanto, a medida pretendida revela-se essencial para as investigações, considerando que a custódia do indiciado possibilitará, não só, a realização de sua oitiva, como contribuirá em outros aspectos da investigação, a exemplo da localização de possíveis outros envolvidos, ou seja, viabilizará mais contundente colheita de provas, caso existentes.

Assim, diante da necessidade de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, torna-se indispensável a constrição cautelar do investigado Devid Cristian Cândido Mendes.

Ante o exposto, com base nos artigos 312, caput, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES. (...)”
-
destaquei.

Na hipótese, o argumento central da impetração reside na suposta violação à isonomia, pleiteando a extensão do benefício concedido pelo Superior Tribunal de Justiça ao corréu
MATTEUS DE SOUSA ALMEIDA
.

Com efeito, verifica-se que no julgamento do HABEAS CORPUS Nº 991717 – ES (2025/0106540-0), em 14 de junho de 2025, o colendo Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão do corréu, por entender que a prisão estava fundamentada em premissas genéricas e que, tratando-se de réu tecnicamente primário e de crime sem violência ou grave ameaça, as medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) seriam suficientes.

Por sua vez, a parte impetrante afirma que o paciente DEVID se encontra na “
mesma situação subjetiva
”.

Contudo, uma análise da decisão que decretou a prisão do paciente (ID 73587903 do processo referência), comparada à situação fática de MATTEUS, revela uma distinção fática crucial que impede a automática extensão do benefício.

Isso porque, a decisão coatora, ao decretar a prisão do paciente, não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mas em um elemento concreto e específico: a fuga do paciente.

Na oportunidade, o Magistrado de origem destacou expressamente que, após a suposta tentativa de golpe, o paciente foi localizado pelo Cerco Inteligente e,
“após ser perseguido, DEVID CRISTIAN CÂNDIDO MENDES conseguiu se evadir
” e que, “
após ser perseguido pela Guarda Municipal de Vitória, evadiu-se para o município de São Paulo/SP, onde reside e segundo o Ministério Público Estadual, é situada a organização criminosa especializada na prática de “golpes” narrados na denúncia
”.

Note-se que a situação do corréu foi diversa, uma vez que ele foi localizado e preso em flagrante, sendo certo que a situação de DEVID, por outro lado, é de quem empreendeu fuga ativa da autoridade policial.

É dizer, essa fuga – que resultou inclusive no abandono da motocicleta com placa falsa (HGC1E51) e chassi raspado – confere fundamento robusto e concreto à decretação da prisão para garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, como bem pontuou o Juízo de primeiro grau.

É dizer, a necessidade da custódia para assegurar o cumprimento da lei torna-se evidente diante da evasão do distrito da culpa.

Neste ponto, ressalta-se que “
A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
”. (AgRg no HC n. 568.658/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

Portanto, a alegada “
mesma situação subjetiva
” é, no mínimo, questionável, pois a fuga deliberada é um diferencial fático relevante que impede o reconhecimento da identidade de situações.

Vale frisar, ainda, que o paciente foi denunciado no art. 171,
caput
(pena de 1 a 5 anos) e art. 288 (pena de 1 a 3 anos), sendo certo que a soma das penas máximas em abstrato, em eventual concurso de crimes, pode superar o patamar exigido pelo art. 313, I, do CPP, como, aliás, foi expressamente consignado na decisão coatora.

Ademais, embora a parte impetrante alegue que os fatos ocorreram há mais de um ano (os fatos são de novembro de 2024), a necessidade da prisão, fundada na garantia de aplicação da lei penal, permanece hígida e contemporânea, justamente porque o paciente se evadiu e, ao que tudo indica, permanece foragido.

Aliás, “
a fuga do distrito da culpa e a permanência em local incerto reforçam a necessidade da prisão preventiva e a contemporaneidade da medida
” (AgRg no HC n. 1.027.705/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 22/10/2025).

Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal de Justiça, veja-se:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.

(TJES; HCCrim nº 5014633-29.2023.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14.03.2024) –
destaquei.

Por fim, cumpre ressaltar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(ii)
a manifesta inépcia da denúncia;
(iii)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(iv)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023).

Na hipótese, conforme bem pontuado pelo
parquet
, o feito ainda se encontra em fase inicial e os autos revelam indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a amparar a persecução penal.

Inexistente, portanto, motivo para concessão da medida excepcional.

Dessarte, não se verifica manifesta ilegalidade nas decisões questionadas, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.